Tribunal: TJES
Processo: 0000172-27.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Vias de fato; Simples; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-27.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JESUS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000172-27.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JESUS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Descumprimento de medida protetiva. Violação de domicílio. Vias de fato. Ameaça. Palavra da vítima. Exame de corpo de delito indireto. Suficiência probatória. Manutenção do regime semiaberto. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, §1º, CP), violação de domicílio (art. 150, CP), vias de fato (art. 21, §2º, LCP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos no contexto da Lei Maria da Penha, em desfavor de Lucélia Alves Rodrigues, bem como por vias de fato (art. 21 da LCP) contra Juliana Crisóstomo dos Santos. O juízo de origem fixou regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva. A defesa alegou nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto, insuficiência de provas, pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, modificação do regime inicial e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além do arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se a ausência de exame de corpo de delito direto acarreta nulidade da condenação;

(ii) saber se há insuficiência probatória para a condenação, por suposta falta de confirmação judicial das declarações das vítimas;

(iii) saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou substituição por medidas cautelares;

(iv) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exame de corpo de delito direto não gera nulidade quando amparada por exame indireto e demais elementos probatórios idôneos, conforme art. 158 do CPP.

4. O conjunto probatório é firme e coerente, composto por boletim unificado, fotografias das lesões, depoimentos testemunhais em juízo e declarações das vítimas prestadas logo após os fatos, revelando agressões físicas, xingamentos e ameaças, nos moldes narrados.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso concreto.

6. O réu é reincidente, justificando o regime semiaberto (art. 33, §§2º e 3º, CP), bem como a manutenção da prisão preventiva em razão da reiteração delitiva e garantia da ordem pública.

7. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94 e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa, mantendo-se a condenação e o regime inicial fixado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000172-27.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JESUS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

No dia 04 de março de 2025, por volta das 16h45, na Rua Claudio Saqueto, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, o denunciado FABIO JESUS FERNANDES, de forma livre e consciente, por razões da condição do sexo feminino, violou o domicílio de sua ex-companheira Lucelia Alves Rodrigues, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, bem como praticou vias de fato contra ela e ameaçou causar mal injusto e grave. Nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado praticou vias de fato contra Juliana Crisostomo dos Santos. Segundo restou apurado, no dia 01 de fevereiro de 2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Lucelia Alves Rodrigues, nos autos nº 0000092-63.2025.8.08.0014. Na ocasião, o denunciado foi imediatamente intimado das seguintes medidas: a) afastamento do lar; b) proibição das seguintes condutas: b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 500 (quinhentos) metros; b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.). Ocorre que, no dia 04 de março de 2025, o denunciado descumpriu a referida decisão judicial, uma vez que entrou na casa de sua ex-companheira, contra a contra a vontade dela. Ressai dos autos que o denunciado estava sob efeito de bebida alcoólica e agarrou o pescoço de Lucelia e a derrubou no chão. Depreende-se que Juliana, nora de Lucelia, ao tentar defendê-la, foi agredida pelo denunciado com um chute, que causou vermelhidão na região da barriga. Durante a briga, o denunciado ofendeu a dignidade de Lucelia, xingando-a de “puta”, “piranha” e “vagabunda”, assim como xingou Juliana de “vagabunda” e “puta”. Consta, ainda, que o denunciado proferiu ameaça contra Lucelia, dizendo “se eu for preso, eu saio e te mato; você não vai ficar com ninguém, se não eu te mato”. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o denunciado no interior da residência de Lucelia, tendo sido preso em flagrante. O conteúdo dos autos evidencia a incidência da Lei Maria da Penha em relação aos crimes praticados contra a vítima Lucelia Alves Rodrigues, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
ao réu
o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
o mesmo condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), vias de fato (art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), todos no contexto da Lei Maria da Penha, em relação à vítima Lucélia Alves Rodrigues, bem como pelo crime de vias de fato (art. 21 da LCP) contra a vítima Juliana Crisóstomo dos Santos.

A defesa, em suas razões, suscita, inicialmente, nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto, sustentando que a condenação foi proferida à revelia do disposto no art. 158 do CPP.

Alega, ainda, insuficiência de provas, destacando que a condenação estaria alicerçada, exclusivamente, nas declarações extrajudiciais das vítimas, sem confirmação em juízo.

No mérito, requer a absolvição e, subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito direto, o ordenamento jurídico admite, expressamente, a substituição desse meio de prova pelo exame indireto, conforme dispõe o próprio art. 158, in fine, do Código de Processo Penal, desde que existam outros elementos de prova idôneos, o que se verifica de forma contundente nos autos.

O conjunto probatório coligido é firme, coeso e suficiente para respaldar o édito condenatório, sendo composto por: boletim unificado, fotografias das lesões, depoimentos consistentes dos policiais militares ouvidos, em juízo, sob o contraditório e declarações prestadas pelas vítimas à autoridade policial logo após o evento.

O Sargento PM Gutemberg Fontes da Silva, ouvido judicialmente, declarou que foi designado para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, narrada por telefone ao CIODES, onde se dizia que
"havia um homem com uma faca agredindo uma mulher que tinha medida protetiva".

Ao chegar ao local, constatou que o acusado encontrava-se no interior da residência de Lucélia, em visível estado de embriaguez, tendo as vítimas informado que ele havia invadido o domicílio, xingado, ameaçado e agredido ambas as vítimas.

Acrescentou que ambas apresentavam “vermelhidão na pele, compatível com agressões físicas recentes”.

O Cabo PM Nivaldo Gabriel Zeni, também em juízo, ratificou o depoimento anterior e confirmou que, além das agressões físicas relatadas, foi informado de que o acusado havia danificado utensílios domésticos, fato que pôde constatar ao adentrar a residência. Declarou que o acusado cooperou com a abordagem e foi detido sem resistência.

As declarações da vítima Lucélia Alves Rodrigues, colhidas na delegacia de polícia, são firmes e detalhadas. Narrou ela:

“Hoje fui xingada de puta, piranha e vagabunda; fui ameaçada (‘se for preso, eu saio e te mato; você não vai ficar com ninguém, senão eu te mato’). Tenho lesões no pescoço e no cotovelo decorrentes da agressão de Fábio. [...] Ele entrou na minha casa mesmo com medida protetiva em vigor. Já fui agredida outras vezes por ele, mas ele sempre fugia.”

A vítima Juliana Crisóstomo dos Santos, por sua vez, declarou:

“Fabio segurou Lucélia pelo pescoço e a jogou no chão. Ao tentar defendê-la, recebi um chute na barriga. Fui xingada de vagabunda e puta. Ele invadiu a casa da minha sogra. Quero representá-lo criminalmente.”

As fotografias anexadas aos autos (fls. 34, 35 e 37 do inquérito) mostram lesões visíveis na região do pescoço e do braço da vítima Lucélia, compatíveis com a esganadura relatada, o que supre com folga a ausência de laudo pericial.

Note-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando encontra coro em outros elementos de prova.

Portanto, não procede a tese de nulidade processual nem a de insuficiência probatória.

O acervo probatório está solidamente fundado em provas judicializadas, relatos consistentes e elementos materiais.

Quanto ao pedido subsidiário de modificação do regime, constata-se que o réu é reincidente, conforme apontado na sentença (IDs 64673725 e 64673726), o que justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Também não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, a qual foi fundamentada na reiteração delitiva e garantia da ordem pública, elementos presentes no caso concreto e não infirmados pela defesa.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Dayhara Silveira da Silva, OAB/ES 26.153.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para f
ixar honorários advocatícios
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Dayhara Silveira da Silva, OAB/ES 26.153.